Tribunal: TJBA
Processo: 8144225-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8144225-27.2021.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MARCOS HENRIQUE CARNEIRO DO VALE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS) PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) E, CONSEQUENTEMENTE, RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1 – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. IN CASU, O APELADO FOI PRESO COM 35,42G (TRINTA E CINCO GRAMAS E QUARENTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”, DISTRIBUÍDAS EM 35 (TRINTA E CINCO) PORÇÕES; 25,80G (VINTE E CINCO GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS), DE “COCAÍNA”, DISTRIBUÍDAS 12(DOZE) PORÇÕES EM MICRO TUBOS PLÁSTICOS. NO CASO EM TESTILHA, OBSERVA-SE QUE NÃO FORAM APREENDIDOS COM O APELADO QUALQUER PETRECHO TÍPICO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, COMO DESCREVE O AUTO DE APREENSÃO. O JUÍZO A QUO, ALINHANDO-SE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), EM FACE DA RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), QUE ESTABELECEU UM CRITÉRIO OBJETIVO DE 40G 4 (QUARENTA GRAMAS) DE DROGA APREENDIDA COMO PRESUNÇÃO PARA DIFERENCIAR O PORTE DO USO PESSOAL DE DROGAS, DESDE QUE NÃO HAJA OUTROS INDÍCIOS DE COMÉRCIO. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8144225-27.2021.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MARCOS HENRIQUE CARNEIRO DO VALE, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR